Tribunal: TJMT
Processo: 1003379-81.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003379-81.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNA LOPES DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.728.588-96 (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – FILHO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DOS REQUISITOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2004 – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – TEMPUS REGIT ACTUM – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ – TERMO A QUO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – LC 04/90 ART. 247, – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – QUANTIA ILÍQUIDA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ –– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Faz jus ao benefício de pensão por morte, a genitora de servidor público estadual falecido, cuja dependência econômica restou comprovada, de acordo com os documentos exigidos Instrução Normativa no 11/2004 da Secretaria de Estado de Administração – SAD.

“
A condenação ao pagamento da pensão por morte tem como termo inicial a data do pedido administrativo quando requerido após 30 (trinta) dias da data do óbito da segurada
”. (N.U 0037001-93.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso não provido. Sentença Parcialmente Retificada

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Benefício de Pensão por Morte no. 1003379-81.2016.8.11.0003 ajuizada por
Edna Lopes Santos Silva
, julgou procedente a pretensão deduzida na peça vestibular.

Condenou ainda o requerido ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id.1868315, fl.04).

Em suas razões recursais, o apelante alega, que, além da ausência de decisão judicial proferida em ação própria ao reconhecimento da dependência econômica, “
a apelada não juntou aos autos os 3 (três) documentos exigidos
” pela instrução normativa respectiva (Id. 1868318, fl.02).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso (Id. 1868318, fl.04).

Em sede de contrarrazões, a parte adversa rechaçou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 1868325, fl.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 2150839).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020